Tribunal: TJES
Processo: 5004247-44.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004247-44.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA CRISTINA DA COSTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5004247-44.2023.8.08.0030

Recorrente: TEREZINHA CRISTINA DA COSTA

Recorrido: BANCO BMG S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULAS E DE CLÁUSULAS E DE PRÁTICAS ABUSIVAS. VÍCIOS QUE NÃO CONVALESCEM. PEDIDO DE CUNHO DECLARATÓRIO. DECADÊNCIA AFASTADA. PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO DE CONSUMO. DIRIGISMO CONTRATUAL. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM, DE QUE AS PARCELAS ABATIDAS EM FOLHA AMORTIZEM PROGRESSIVAMENTE O DÉBITO, QUITANDO-O EM PRAZO PRÉ-DEFINIDO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. PRÁTICA ABUSIVA. SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CARACTERIZADO.

Dispensado o relatório, conforme dispõe o art. 38 e 46, da Lei n°9.099/95, passo a decidir.

Inicialmente, rejeito a impugnação do pedido de benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez que, ao contrário do que afirma o recorrido, não há nos autos comprovação de que a recorrente ostenta capacidade financeira e possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. O simples requerimento para a concessão do aludido benefício é suficiente para o convencimento do magistrado, corroborado com a documentação de ficha financeira juntada na inicial.

DECADÊNCIA: A narrativa autoral imputa abusividade ao comportamento do Fornecedor quando da celebração de negócio jurídico excessivamente oneroso e incompatível com a verdadeira necessidade do Consumidor. Conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV). Neste cenário, a declaração de nulidade das cláusulas (ou até mesmo do contrato como um todo) não está sujeito a limite temporal, pois trata-se de vício que não convalesce com o decurso do tempo. Rejeito, pois, a preliminar arguida.

MÉRITO DIRETO - É indubitável que as transações e serviços bancários encontram-se, no plano abstrato, sujeitas ao regramento do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porquanto tal diploma legal contenha norma expressa nesse sentido (Lei n° 8.078/90, art. 3°, §2°: “ CDC, art. 3°, § 2º. “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”). A questão, ademais, encontra-se pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SÚMULA STJ Nº 297 - DJ 09.09.2004 p.00149).

Decerto que a principiologia clássica dos contratos propugna a intangibilidade do conteúdo das avenças, imutáveis que seriam pela vontade unilateral dos contraentes. Consoante o celebre brocardo pacta sunt servanda, uma vez concluído o ajuste, deveria ele permanecer incólume, imutável nas suas disposições, intocável pela iniciativa exclusiva de uma das partes. A obrigatoriedade das convenções resultaria em que somente a vontade conjunta dos contratantes poderia revisitar o pactuado, alterando, revisando ou suprimindo o que restara estabelecido.

No entanto, é cediço que essa concepção pura da autonomia da vontade e da obrigatoriedade das estipulações há muito já não reina absoluta.

O caso em comento, que revolve relação de consumo, tangencia um dos domínios em que ela não impera, que é aquele governado pelo dirigismo contratual.

De fato, é livre a manifestação de vontade dos contratantes, que podem regular como bem entenderem os seus interesses, desde porém que não contrariem disposições de ordem pública.

Como dito, a relação jurídica que enlaça a parte Autora e o Réu está sob o pálio da legislação consumerista, consoante o art. 3°, §2°, da Lei n°8.078/90, portanto, balizada por preceitos imperativos inarredáveis, derrogatórios da autonomia irrestrita da vontade, assim considerados de ordem pública e de interesse social por preceito expresso, contido no seu art. 1º.

No elenco de direitos básicos do consumidor está prevista textualmente a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, não se olvidando, outrossim, que a norma regente fulmina de nulidade absoluta as estipulações contrárias aos seus ditames, que importem abusividade, em detrimento do consumidor pactuante.

Logo, não afronta as escoras constitucionais da intangibilidade do ato jurídico perfeito a revisão do contrato pelo Poder Judiciário, eis que essa intangibilidade, por óbvio, encontra suas fronteiras nas normas públicas de observância cogente, olvidadas pelo fornecedor, e que são dotadas do mesmo substrato constitucional (CF, art. 5, XXXII).

Sendo assim, é imperioso remover do mundo jurídico a contratação inquinada, no tocante às práticas e cláusulas estatuídas em detrimento das aludidas normas.

Neste feito restou incontroverso o fato de a parte autora ter adquirido um empréstimo junto à demandada, restando a controvérsia sobre a forma de pagamento convencionada, que se operaria via contrato adjeto de cartão de crédito.

Neste sentido, considerando a evidência inequívoca de que o contrato de cartão de crédito fora celebrado por ocasião da liberação de empréstimo consignado em folha de pagamento, bem assim pela prova documental de que o saldo devedor do cartão de crédito tem sofrido amortizações sobre a margem consignável da parte postulante, tenho que toda a narrativa exordial passa a revestir-se de suficiente verossimilhança.

Tem-se, portanto, como digna do condão de veracidade a assertiva do que a consumidora não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado por ela. Tal prática tem-se desenvolvido de forma corriqueira pelos agentes financeiros que operam empréstimos consignados, ocasionando manifesto prejuízo à parte aderente.

A metodologia contratual empregada induz o consumidor a erro sobre a forma de pagamento. Cria-se nele uma expectativa legítima, baseada nas informações sobre o consignado comum, de que as parcelas abatidas em folha amortizem progressivamente o débito, quitando-o em prazo pré-definido. No entanto, o que se vê na prática é que o desconto mínimo do valor da fatura, correspondente ao limite da margem consignável, ou até inferior a esse, acarreta amortização ínfima ou mesmo negativa, prolongando o débito e os encargos para além do razoável. Ela denota abusividade, não apenas por encerrar forma solerte de induzir o consumidor a aceder a pactuação diversa daquela que lhe interessa, como por obliquamente impor-lhe condições manifestamente mais onerosas dos que as que seriam praticadas em face do negócio jurídico colimado.

É crível, porque racional, que o propósito da parte autora não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu como categoria jurídica a hipervulnerabilidade, salientando que “[...] A vulnerabilidade informacional agravada ou potencializada, denominada hipervulnerabilidade do consumidor, prevista no art. 39, IV, do CDC, deriva do manifesto desequilíbrio entre as partes. [...]” (REsp 1329556/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 09/12/2014)

Do voto condutor do aresto, extraem-se as seguintes digressões: '[...] O desequilíbrio da relação negocial decorre da capacidade de persuasão do fornecedor, único e verdadeiro detentor da informação acerca do produto e da sua eficácia, havendo, indubitavelmente, um desencontro de forças. A vulnerabilidade informacional agravada ou potencializada é denominada hipervulnerabilidade (art. 39, IV, do CDC).'

Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem explicitam que: '(...) a hipervulnerabilidade seria a situação social fática e objetiva de agravamento da vulnerabilidade da pessoa física consumidora, por circunstâncias pessoais aparentes ou conhecidas do fornecedor, como (...) sua situação de doente. (...) Em outras palavras, enquanto a vulnerabilidade 'geral' do art. 4º, I se presume e é inerente a todos os consumidores (em especial tendo em vista a sua posição nos contratos, tema desta obra), a hipervulnerabilidade seria inerente e 'especial' à situação pessoal de um consumidor, seja permanente (prodigalidade, incapacidade, deficiência física ou mental) ou temporária (doença , gravidez, analfabetismo, idade)'. (O Novo Direito Privado e a Proteção dos Vulneráveis, Editora Revista dos Tribunais, págs. 188-189 - grifou-se) [...]

Louvo-me uma vez mais nas lições magistrais de Bruno Miragem: '[...] certas qualidades pessoais do consumidor podem dar causa a uma soma de fatores de reconhecimento da vulnerabilidade, razão pela qual se pode falar em situação de vulnerabilidade agravada, ou como também vem denominando a doutrina, hipervulnerabilidade do consumidor. [...] (p. 131)

Outra espécie de vulnerabilidade agravada é a do consumidor idoso. [...] A vulnerabilidade do consumidor idoso é demonstrada a partir de dois aspectos principais: a) a diminuição ou perda de determinadas aptidões físicas ou intelectuais que o torna mais suscetível e débil em relação à atuação negocial dos fornecedores; b) a necessidade e catividade em relação determinados produtos ou serviços no mercado de consumo, que o coloca numa relação de dependência em relação aos seus fornecedores.

Em relação ao primeiro aspecto assinalado, note-se que as mesmas regras de proteção da criança e do adolescente se projetam também para a proteção do consumidor idoso. Isto porque a publicidade que se aproveita da deficiência de compreensão do idoso, ou ainda aproveita de qualquer modo esta condição, para impingir-lhe produtos e serviços - mesmo sem expressa indicação na norma - é qualificada como espécie de publicidade abusiva, uma vez que desrespeita valores éticos socialmente reconhecidos. [...]' (MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 131-134)

“[...] Ocorrendo esta prática abusiva, sua sanção pode ser tanto a invalidade do contrato obtido nestes termos (e.g. no caso de publicidade abusiva para crianças e idosos que se aproveitem desta condição para promover a contratação), assim como, existindo danos, a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos mesmos. [...]' (MIRAGEM, op. Cit., p. 321 – grifo nosso)

Pertinente ao núcleo da lide, tenho como abusiva, e desprovida de alicerce jurídico, a emissão de cartão de crédito, imposta ao mutuário como condição para que usufruísse do empréstimo desejado, eis que, além de constituir-se em venda casada, repudiada veementemente pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I, do CDC), impinge ao contratante hipossuficiente obrigação excessivamente onerosa, implicando a adição de encargos supérfluos e a incidência, na hipótese de eventual inadimplemento, de taxas abusivamente superiores às praticadas no próprio contrato de mútuo, que se constituía no cerne e na motivação exclusiva impulsionadora da manifestação de vontade do consumidor aderente.

E cogitar que parte Consumidora tenha optado por uma contratação mais desvantajosa foge do senso comum, sendo crível aceitar que a parte Autora fora ludibriada pelo agente financeiro ou seus prepostos a pactuar a aquisição de cartão de crédito consignado quando, na verdade, pretendia a contratação de simples empréstimo consignado com taxa de juros mais reduzidas se comparada com o contrato verdadeiramente celebrado.

A má-fé da instituição financeira é patente, dado o engodo no qual enlaçara a parte consumidora, induzindo-a a erro sobre as condições e natureza da transação concluída, praticando venda casada e impingindo condições de excessiva onerosidade ao aderente, parte vulnerável na contratação. A presunção, in casu, máxime em face da condição de hipervulnerável da parte autora, é de que não foi cumprido a contento o dever informativo inalienável do fornecedor, violando-se um dos pilares da boa-fé objetiva. Uma vez que não houve, por parte da Requerida, a prova de engano justificável, a diferença recebida abusivamente deve ser ressarcida em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A oferta de cartão de crédito, como instrumento para a liberação da quantia pactuada à guisa de empréstimo, representa prática maliciosa e abusiva, verdadeiro ardil, que embute em um contrato desejado pelo consumidor a assunção de obrigações não colimadas, insertas na pactuação adjeta do cartão.

A abusividade manifesta de tal prática importa na nulidade das cláusulas do contrato, naquilo em que se divorcia da vontade do consumidor aderente, da boa-fé e da equidade, e, consequente, implica no restabelecimento da isonomia das prestações, com a reposição ao consumidor do que tenha sido prestado em excesso.

RESTITUIÇÃO - Caso houvesse o contrato se desenvolvido de acordo com os índices e valores pactuados, mas utilizando o sistema de prestações fixas, a evolução do saldo devedor poderia, de modo aproximado, ser resumida da forma a seguir.

O valor recebido no
1º empréstimo/saque foi de R$ 544 na data de 28/03/2015
. O número de parcelas a pagar seria de 33,8 prestações, no valor de R$ 33,26 cada. O saldo devedor seria de R$ 544. O número de parcelas em aberto ao cabo seria de 34. O valor total das prestações em aberto seria: R$ 1124,19.

O novo valor recebido no
2º empréstimo/saque foi de R$ 1330,00
, o qual, somado ao saldo devedor preexistente, totalizaria R$ 1874 na data de 09/04/2015. O número de parcelas a pagar seria de 37,99 prestações, no valor de R$ 109,64 cada. O saldo devedor seria de R$ 1874. O número de parcelas em aberto ao cabo seria de 38.
O valor total das prestações em aberto seria: R$ 4165,22
.

Nesse caso, considerando que a primeira parcela teria sido descontada por volta de 28/03/2015, então o último pagamento ocorreria em torno de 28/04/2018
.

Curial, portanto, que seja acolhido o pedido inicial, no sentido de que seja reconhecida a abusividade da contratação de cartão de crédito, preservando-se, todavia, o conteúdo do pacto no que se refere à vontade manifesta de adesão ao crédito consignado.

Mantidas as taxas e limites avençados, recalcula-se o débito com o sistema de amortização incorporado à calculadora do Bacen (Price),
obtendo-se dessarte 37,99 parcelas de R$ 109,64, à taxa de 4,9 % ao mês. O valor total devido, nesse caso, seria de R$ 4165,22
.

Desse importe, é claro, deve ser abatido o valor das prestações já pagas pela parte mutuária. Não é possível descortinar das faturas existentes nos autos o valor total pago pela parte autora. Nesse caso, deverão ser apurados, em fase de cumprimento de sentença, todos os pagamentos realizados ao longo do processo, na forma do art. 323, do CPC e feitas as devidas compensações.

Eventuais importes descontados acima dessa quantia, deverão ser restituídos à parte autora, em dobro, na forma do art. 42, p.un., do CDC.

PRESCRIÇÃO - Registra-se, ainda, que a presente ação foi ajuizada em 25/04/2023. Por sua vez, o primeiro desconto questionado junto ao benefício previdenciário ocorreu em 28/03/2015.

O prazo prescricional, no que se refere à pretensão de restituição de valores, é de 3 anos.

Entretanto, não se pode desconsiderar a vigência temporária da Lei nº 14.010/2020 que, por tempo delimitado, suspendeu o transcurso do prazo prescricional entre o dia 10 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020, totalizando 140 (cento e quarenta) dias. Considerando que a primeira parcela foi cobrada em 28/03/2015 e que prescreveriam as parcelas anteriores a
06/12/2020
(3 anos + 140 dias), conclui-se que prescreveram todas as parcelas anteriores à referida data.

DANOS MORAIS - Tendo o banco contestante causado dano injusto à vítima, privando-a de parte dos seus rendimentos mensais, fica ele adstrito objetivamente à reparação da mácula (CDC, art. 14, §1º, II), inclusive no tocante aos seus reflexos personalíssimos.

Tangente aos danos morais, acarreta-o todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos(CAVALIERI FILHO, Sergio.Programa de responsabilidade civil. 5.ed.São Paulo: Malheiros, 2004.p. 94 - 95).

Na determinação do que seja dano moral, incumbe ao juiz, no caso concreto, seguir a trilha lógica do razoável, tomando por paradigma o cidadão que se coloque a igual distância do homem frio, insensível, e do homem de extremada sensibilidade(CAVALIERI FILHO, Sergio.Programa de responsabilidade civil. 5.ed.São Paulo: Malheiros, 2004.p. 97).

Certamente que ao homem médio a contingência de ser privado dos seus rendimentos vitais, ainda que em parte, por ato injustificado de outrem, causa indignação e angústia e perturba o equilíbrio psíquico.A experiência cotidiana permite reconhecer nessa conduta a fonte direta de danos morais passíveis de compensação pecuniária, à luz da jurisprudência e doutrina dominantes.Mormente quando as cobranças discutidas promanam de atitude de inegável má - fé da instituição financeira.Por isso, concluo pela necessidade de compensação dos danos infligidos à parte demandante, na sua dimensão psicológica, cumprindo ao ente Requerido proporcionar - lhe o equivalente ao pretium doloris.

Com pertinência à determinação do quantum da indenização por lesão imaterial, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta - se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.Sílvio Rodrigues, citado por VENOSA, acentua que:

“O dinheiro provocará na vítima uma sensação de prazer, de desafogo, que visa compensar a dor provocada pelo ato ilícito. Isso ainda é mais verdadeiro quando se tem em conta que esse dinheiro, provindo do agente causador do dano, que dele fica privado, incentiva aquele sentimento de vingança que, quer se queira, quer não, ainda remanesce no coração dos homens” (apud VENOSA, op.cit.p. 206.).

Tendo em mente os parâmetros indicados, penso que o montante de R$ 4.000,00(quatro mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentâneo com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima, compensando com tal contentamento a aflição que experimentou durante os vários meses em que sofreu os descontos indevidos.Ademais, prende - se essa quantificação ao aspecto pedagógico da condenação, destinada a demover o fornecedor da prática reincidente de semelhantes abusos.

DISPOSITIVO – Destarte,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
de modo que se reforma o ato sentencial para
condenar
o banco recorrido na obrigação de restituir, em dobro, todo valor pago além da quantia efetivamente devida pela parte Autora, qual seja,
R$ 4165,22
, devendo ser deduzidos os valores pagos a maior antes do dia
06/12/2020
.

A quantia referente ao indébito deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Deverá a parte Requerida se abster de promover novas cobranças inerentes ao contrato impugnado sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida.

Condeno

a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a data deste arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da citação.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)